Tribunal: TJES
Processo: 5019825-04.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019825-04.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOCALIZA RENT A CAR SA
RECORRIDO: DELRIO LUIZ TEIXEIRA DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL. BLOQUEIO REMOTO DO VEÍCULO PELA REQUERIDA EM RAZÃO DE INADIMPLÊNCIA. VEÍCULO DEIXADO PELO AUTOR EM LOCAL IMPRÓPRIO PARA ESTACIONAMENTO. REMOÇÃO POR AUTORIDADE DE TRÂNSITO. COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE MULTAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS PARA RETIRADA DO AUTOMÓVEL. INVIABILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre a suposta contratação de locação de automóvel. Aduz o autor que pactuou com a ré a locação de automóvel para trabalhar como motorista de aplicativo (Uber). Relata o autor que, diante de dificuldades financeiras, vinha repactuando o valor dos aluguéis vencidos, até que o automóvel foi bloqueado remotamente pela ré. Aduz que solicitou o desbloqueio do automóvel, advertindo a requerida de que era necessário conduzir até um local seguro. Defende que foi orientado a deixar o veículo onde estava e a entregar as chaves na agência, e assim procedeu. Afirma que o automóvel foi guinchado pela Prefeitura de Cariacica e levado para um pátio. Narra que vem recebendo cobranças indevidas, relacionadas ao aluguel do automóvel e ressarcimento de multa e despesas. Requer a declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, restando assim redigido o dispositivo: “Pelo exposto, julgo procedente o pedido inicial, via de consequência, declaro a inexigibilidade da cobrança de R$ 15.657,17, ficando a requerida obstada de efetuar cobranças em relação a este débito. Ainda, condeno a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00, a título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais a partir da data do arbitramento”. A parte requerida interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, por sua vez, em contrarrazões a parte requerida pugna por sua manutenção.

(3).
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(4).
Em que pese o bloqueio do automóvel ter respaldo no contrato havido entre as partes, deveria a ré, ao se valer de tal direito, diligenciar para que o veículo estivesse estacionado em local seguro quando de sua paralisação. No caso em tela, o autor chegou a alertar a ré de que o bloqueio se deu em via perigosa, e não conseguiu atendimento hábil para desbloqueá-lo, sendo o automóvel removido pelas autoridades de trânsito, tudo conforme id. 8256063. Desta forma, levando-se em conta que o autor restou impossibilitado pela ré de estacionar o veículo em local permitido, não se pode dele exigir o pagamento das multas aplicadas pelas autoridades de trânsito e despesas havidas com a recuperação do automóvel.

(5).
Outrossim, entendo por indevida a cobrança do aluguel do veículo, posto que sequer há discriminação suficiente da cobrança lançada contra o autor. Nota-se que a maior parcela da cobrança, no valor de R$ 9.959,50, corresponde a excedente de franquia de quilometragem. Todavia, a requerida não apresenta sequer a foto do odômetro quando da recuperação do automóvel, a fim de comprovar que o autor, de fato, dirigiu quase 20.000 km enquanto permaneceu com o automóvel.

(6).
Entendo que, no presente caso, os danos morais estão presentes, e relacionam-se à situação vexatória e humilhante a que o requerente foi submetido, com o bloqueio de automóvel em local perigoso, de grande movimento, bem como às cobranças indevidas contra ele lançadas. Não bastasse, o requerente teve de dispor de seu tempo a fim de solucionar a questão judicialmente, pois era necessário evitar que seu nome fosse inscrito nos órgãos de proteção ao crédito.

(7).
O
quantum
definido pelo juízo de origem revela-se em descompasso com os critérios aplicáveis ao arbitramento e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, especialmente levando em consideração que o autor estava em atraso quando o automóvel foi bloqueado, e que não houve efetiva inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

(8).

Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
para reduzir o montante indenizatório
de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Quanto ao resto, mantenho incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré sagrou-se vencedora na instância recursal em pelo menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)